Tribunal: TJMT
Processo: 1004876-79.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004876-79.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRA BORGES ALMEIDA POLITA - CPF: 030.634.651-60 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de pacote turístico contratado junto à CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., cuja execução restou inviabilizada pela pandemia de COVID-19. Alegou ausência de reembolso e negativação indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes, além de falsificação de assinatura em documento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da relação de consumo; (ii) saber se a falsificação de assinatura e a negativação indevida autorizam a indenização por danos morais, mesmo diante das disposições da Lei nº 14.046/2020; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade nas relações de consumo é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, alcançando a agência de turismo que intermedeia a venda do pacote, ainda que a execução dos serviços seja realizada por terceiros.

4. A falsificação de assinatura em documento contratual constitui ato ilícito que viola direitos da personalidade, sendo suficiente para ensejar a condenação por danos morais.
5. A negativação indevida do nome da consumidora, mesmo após solicitação de cancelamento e determinação judicial para suspensão da cobrança, caracteriza dano moral
in re ipsa
, com violação ao dever de boa-fé objetiva e desrespeito à ordem judicial.

6. A excludente de responsabilidade prevista no art. 5º da Lei nº 14.046/2020 não se aplica ao caso, pois os danos morais reconhecidos não decorreram do cancelamento da viagem, mas de condutas autônomas e ilícitas praticadas pela empresa.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, revela-se proporcional à gravidade das condutas e atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A agência de turismo responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços integrantes do pacote turístico, mesmo quando executados por terceiros. 2. A falsificação de assinatura em documento contratual e a negativação indevida do nome do consumidor, após pedido de cancelamento e decisão judicial, configuram danos morais indenizáveis, não afastados pelas disposições da Lei nº 14.046/2020.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 14; Lei nº 14.046/2020, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27/11/2023; TJ-MT, AC 1005099-90.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/10/2025; TJ-PE, APL 4910972/PE, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, j. 05/09/2018; TJ-MG, AC 5021720-82.2022.8.13.0145, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 03/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela De Urgência
, movida por
ALEXANDRA BORGES ALMEIDA POLITA.

Das razões recursais constantes no ID 264211292, a Empresa Apelante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora de turismo.

No mérito, alegou ausência de responsabilidade diante da ocorrência de caso fortuito externo (pandemia) e do disposto no art. 5º da Lei nº 14.046/2020, havendo, ainda, a inexistência de dano moral, vez que os transtornos decorrem de forma maior e que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi promovida por instituição financeira terceira (Aymoré Crédito).

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados pela autora. (ID. 341717929)

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela
manutenção integral da sentença,
defendendo a responsabilidade solidária da CVC, com base no Código de Defesa do Consumidor, e sustenta que a falsificação de assinatura e a negativação indevida configuram
condutas ilícitas autônomas
, insuscetíveis de escusa com base na legislação emergencial da pandemia. (ID 341717933).

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A empresa apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob argumento de que atua apensa como intermediadora na venda de pacotes turísticos, não sendo responsável pela execução dos serviços, que são prestados por terceiros, contudo, sem razão.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade é objetiva e solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor:
“
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

No mesmo sentido, o art. 25, § 1º do CDC:
“Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”.

Ainda, é pacífico no sentido de que as agências de turismo respondem solidariamente por defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote turístico por elas comercializados, ainda que a execução seja realizada por terceiros.

Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS EM AGÊNCIA DE TURISMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO - ATRASO NO VOO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE MANEIRA CONDIZENTE AO CASO CONCRETO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando a Teoria da Asserção, não sendo identificadas pelo magistrado, no momento do ingresso com a demanda, a ausência de quaisquer das condições, tais matérias serão consideradas parte do mérito da causa e com ele serão julgadas. Precedentes do STJ. 2. Não sendo frutíferos para o deslinde da controvérsia o depoimento das partes e testemunhas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Exegese do artigo 370 e parágrafo único do CPC. 3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, "a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote." 4. No caso dos autos, tendo a empresa de turismo se responsabilizado pela compra das passagens e designações dos horários de voo, bem como por ter recebido o preço relacionado ao pacote de viagens que envolve o traslado aéreo, há que se reconhecer seu vínculo direto com o êxito da oferta, em solidariedade com a cia . Aérea. 5. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela parte ré, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais causados, os quais são presumidos em favor da Autora. 6. É cediço que, na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7. Ao concreto, demonstrada a ilicitude do ato praticado pela ré, e sopesadas as demais particularidades do caso, deve ser mantida a condenação em R$ 4.000,00, por estar adequado ao caso. 8. Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 4910972 PE, Relator.: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 05/09/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 19/09/2018) Destaquei

No caso em análise, a apelante CVC comercializou o pacote turístico, recebeu os pagamentos e manteve relação direta com a consumidora,
integrando claramente a cadeia de fornecimento
. Ademais, a própria apelante reconhece que intermediou a contratação, o que já seria suficiente para atrair sua responsabilidade solidária, estando evidente a sua legitimidade passiva.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva quanto à negativação do nome da apelada, ao argumento de que a providência teria sido adotada pela instituição
Aymoré Financeira,
entendo que também não merece acolhimento.

A negativação decorreu diretamente da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo que o financiamento foi apenas o meio de pagamento escolhido para a aquisição do pacote turístico.

A empresa apelante, ao comercializar o pacote e ceder o crédito à instituição financeira, mantém responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da relação de consumo, incluindo eventuais negativações indevidas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - RESTRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROVA DA DÍVIDA EM ABERTO - AUSÊNCIA - IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DO FORNECEDOR DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Age com falha na prestação do seu serviço a pessoa jurídica que, por meio de intermediário, renegocia as prestações inicialmente ajustadas e, posteriormente, negativa indevidamente o nome dos Consumidores com base nas condições anteriores - O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os Fornecedores que prestam os seus serviços em cadeia/parceria pelas lesões provocadas ao Consumidor - A inclusão do nome de pessoa física nos Cadastros de Inadimplentes, quando indevida, legitima a imposição do pagamento de indenização à empresa que deu causa à efetivação do ato, por ser presumido o agravo moral - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões, bem como em atenção aos parâmetros adotados pelos Tribunais. (TJ-MG - Apelação Cível: 50217208220228130145, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025) destaquei

No caso em comento, a negativação ocorreu em razão do inadimplemento de parcelas de financiamento contratado para pagamento do pacote turístico, após a apelada ter solicitado o cancelamento da viagem e dos boletos. A empresa apelada, como fornecedora do serviço principal e beneficiária do contrato, não pode se eximir da responsabilidade pelos danos decorrentes da negativação indevida.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ALEXANDRA BORGES ALMEIDA POLITA
, ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela De Urgência
em face de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.,
em virtude do cancelamento de pacote de viagem contratado para o período de
18/05/2020 a 21/05/2020
, não usufruído em razão da pandemia de COVID-19., sem ter recebido
qualquer assistência adequada da companhia aérea
.

Narrou que, diante da impossibilidade da viagem,
solicitou à agência o cancelamento do contrato e o reembolso dos valores pagos,
além da suspensão das parcelas vincendas. Afirma, ainda, que,
mesmo após reiterados pedidos, inclusive via
Procon
, as cobranças permaneceram e seu nome foi negativado indevidamente,
com base em
Termo de Ciência e Anuência
cuja assinatura afirma ter sido falsificada.

Em razão disso, propôs a demanda visando a rescisão do contrato, com a indenização por danos morais e materiais.

Após a regular instrução processual, o juiz singular proferiu a seguinte sentença:

(...) Cumpre anotar que a presente demanda comporta o julgamento antecipado da lide, eis que não há necessidade da dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC), visto que a prova pericial restou preclusa.

A falsificação de assinatura é um ponto crucial no caso. A requerente alega que o "Termo de Ciência e Anuência" não foi assinado por ela. A comparação entre a assinatura verdadeira e a falsa demonstra elementos gráficos distintos, evidenciando a falsificação.

A falsificação de assinatura viola o direito de personalidade e acarreta danos morais indenizáveis. Um acórdão do TJ-MG exemplifica que a falsificação da assinatura em um contrato bancário, comprovada por perícia, viola a integridade moral e garante reparação pecuniária por dano moral.

O cancelamento do pacote de viagem foi solicitado devido à pandemia de COVID-19, que impôs medidas restritivas. A requerente solicitou o cancelamento e o reembolso diretamente à agência, e também buscou ajuda do PROCON.

A Lei nº 14.046/2020 estabelece regras para cancelamento de serviços e reservas nos setores de turismo, devido à pandemia. Em situações de caso fortuito ou força maior, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação. O consumidor tem direito ao reembolso dos valores pagos, sem aplicação de sanções ou penalidades.

A CVC argumenta que atuou apenas como intermediária e que a pandemia configura caso fortuito externo, isentando-a de responsabilidade. A empresa alega que disponibilizou crédito para a requerente utilizar na compra de novas passagens. Contudo, a agência de turismo integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente por eventuais danos causados.

A Lei nº 14.046/2020 não isenta a empresa de responsabilidade, mas estabelece alternativas como a remarcação ou a disponibilização de crédito. No entanto, a requerente não usufruiu do serviço e teve seu nome negativado.

A negativação indevida do nome da requerente é um fator agravante. Mesmo após a decisão liminar que determinava a suspensão das cobranças, o nome da requerente continuou no cadastro de maus pagadores. A empresa Aymore, para quem a CVC cedeu o crédito, foi responsável pela negativação.

A manutenção do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, mesmo após a decisão judicial, configura descumprimento da ordem judicial e gera dano moral.

Considerando a
falsificação da assinatura
, o
cancelamento da viagem
dentro do prazo legal devido à pandemia, a
negativação indevida
do nome da requerente e a
responsabilidade solidária
da agência de turismo, a sentença deve ser procedente. A requerente tem direito à rescisão do contrato, à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) protege o consumidor em casos de falha na prestação de serviços e publicidade enganosa.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, facilita a defesa dos direitos do consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que independe da comprovação de culpa.

O direito à reparação integral dos danos, materiais e morais, sofridos pelo consumidor.

Vejamos a jurisprudência:

(TJ-SP - RI: 10096513420208260068 SP 1009651-34.2020.8.26.0068, Relator: Renato de Andrade Siqueira, Data de Julgamento: 05/11/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/11/2021)

(TJ-SP - AC: 10075716420208260564 SP 1007571-64.2020.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

A análise detalhada dos documentos e a aplicação do direito consumerista garantem uma sentença justa e equilibrada, protegendo os direitos da consumidora lesada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
para declarar rescindido o contrato de pacote de viagem firmado entre Alexandra Borges Almeida Polita e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Condeno a CVC
a restituir à autora os valores pagos pelo pacote de viagem, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, desde a data de cada pagamento.

Condeno a CVC
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), considerando a falsificação da assinatura e a negativação indevida do nome da autora.

Determino a exclusão definitiva
do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos decorrentes do contrato de pacote de viagem.

Condeno a CVC
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. (...) ID. 341717913)

Pois bem.

A controvérsia submetida a esta instância revisora envolve, essencialmente, a responsabilidade civil da apelante,
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
, decorrente de falhas na relação de consumo mantida com a apelada,
ALEXANDRA BORGES ALMEIDA POLITA
.

Segundo a empresa apelante, o caso não seria passível de dano moral indenizável, invocando, para tanto, o art. 5º da Lei nº 14.046/2020, que dispõe:
“Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.”.

Ocorre que a condenação por danos morais no caso em análise não decorreu simplesmente do cancelamento da viagem em razão da pandemia, mas de condutas específicas e graves da empresa apelante, quais sejam, a falsificação da assinatura da apela em documento e a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A falsificação de assinatura constitui ato ilícito de natureza grave, que viola direitos da personalidade e pode configurar, inclusive, ilícito penal. No caso, a sentença reconheceu expressamente a falsificação da assinatura da apelada no
“Termo de Ciência e Anuência”
(ID. 341714137), o que, por si só, já é suficiente para caracterizar o dano moral.

Ademais, a negativação indevida do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, após ela ter solicitado do contrato e dos boletos, também configura dano moral
in re ipsa,
conforme pacífica jurisprudência.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Portanto, a excludente de responsabilidade prevista na Lei nº 14.046/2020 não se aplica ao caso em comento, pois os danos morais não decorreram do mero cancelamento da viagem em razão da pandemia, mas de condutas específicas e graves praticadas pela empresa apelante, que extrapolaram o âmbito da proteção da norma.

Ressalte-se que, o próprio dispositivo legal invocado pela empresa apelante ressalva a possibilidade de reparação por danos morais quando caracterizada a má-fé do prestador de serviço, o que se verifica no presente caso, diante da falsificação de assinatura e da manutenção da negativação mesmo após a determinação judicial de suspensão das cobranças. (ID. 341717884)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, considerando a gravidade das condutas praticadas pela empresa apelante – falsificação de assinatura e negativação indevida –, bem como o caráter pedagógico da indenização, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
se mostra adequado e proporcional, não merecendo reparos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) IV. Dispositivo e tese Apelação parcialmente provida para majorar o valor da indenização por danos morais devida à autora Edilene de Araujo Barroso para R$ 7 .000,00. Tese de julgamento: “1. A reiteração de protestos e negativações indevidas em nome de consumidor justifica a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, conforme os princípios da proporcionalidade e da função reparadora e pedagógica da compensação. 2. Não é cabível indenização por dano moral à parte que, embora usuária indireta do serviço, não tenha sofrido inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto ou outros efeitos concretos passíveis de abalo anímico.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10050999020248110007, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Diante dessas razões, a sentença ora fustigada não merece reparos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 17% (dezessete por cento).

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026